Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO.
1. Na hipótese em que o réu, em suas declarações, limita-se a reconhecer a autoria do fato imputado na exordial, não há que se falar em delação premiada, restando configurada apenas a atenuante relativa à confissão espontânea, a qual não permite a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, conforme inteligência da Súmula no 231/STJ.
2. O emprego de arma de fogo pelo comparsa visando empregar grave ameaça às vítimas, por ser circunstância objetiva, deve se comunicar ao apelante, não havendo falar em exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.